Tribunal: TJES
Processo: 0002431-97.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002431-97.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEUTON GOMES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –
HOMICÍDIO QUALIFICADO -
COMPROVADA A MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
IMPOSSIBILIDADE DE
IMPRONÚNCIA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, tudo à luz de indícios de autoria e materialidade, “
não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(STF - ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma).

- No caso apreciado constata-se a existência de indícios suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma como fora concretizada na instância antecedente, eis que presentes a materialidade e os
indícios de autoria
.

Quanto a testemunhas indiretas, a utilização desta prova não é proibida no ordenamento jurídico brasileiro, e a valoração a ser dada a esse tipo de prova fica a critério do Magistrado em consonância com os demais elementos probatórios dos autos.

In casu, havendo indícios de autoria,
é de extrema importância que seja observada a soberania do júri para que, alfim, possa decidir se o caso se revela apto para fins de absolvição ou condenação, como fora efetivado com relação aos outros denunciados/pronunciados.

2.
No que se refere a prova emprestada acostada aos autos originários, destaca-se que: A. É realmente possível que o Ministério ao Ministério Público proceda a juntada de documentos, não havendo que se falar em prejuízo se fora devidamente observado o contraditório, com o efetivo conhecimento por parte da defesa; B. A pronúncia, na sua essência, também fora lastreada com base em outras provas dos autos, como já afirmado.

3.
Quanto ao pedido de oficiamento a OAB/ES, em razão de termos e afirmações externadas pelo Parquet, direciona-se vênias a defesa para afirmar que a referida providência se torna despicienda, haja vista que ela própria, defesa técnica, pode encaminhar documentos que lhe aprouver, almejando que sejam adotadas as providências que entende cabíveis.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Recurso em Sentido estrito interposto por
CLEUTON GOMES PEREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão de pronúncia prolatada nos autos da Ação Penal nº
0002431-97.2023.8.08.0035
.

Também como mencionado, aduz o recorrente que não fora produzida prova em juízo capaz de nortear conclusões acerca dos indícios de autoria quanto a conduta imputada na exordial acusatória.

Insurge-se, outrossim, quanto a prova emprestada juntada aos autos originários pelo Parquet, e quanto a referências efetivadas com relação a advogados, almejando o oficiamento a OAB.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese as alegações defensivas, entendo que o recurso não merece acolhimento.

O recorrente, e mais três corréus, foram denunciados pelo fato de que:

“
no dia 26
de fevereiro de 2018, por volta das 11:50 h, na Av.
Princesa Isabel, Bairro Barramares,
Vila Velha, os
denunciados
ALAN RODRIGUES PEREIRA (vulgo “Menor”)
e
GUSTAVO DOS SANTOS DIAS (vulgo “Topete”),
em uni
ão de desígnios e com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo em
Adriano Br
avim Junior
,
vulgo Juninho capeta, causando-lhe as
lesões desc
ritas
no laudo de f
l
s. 33, que
causaram sua morte.

GUSTAVO e ALAN agiram mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que estava distraída, no portão de sua residência, afiando uma faca, quando foi abordado pelos denunciados e surpresado com imediatos disparos de arma de fogo.

Que os denunciados agiram impelidos por motivação torpe, dada a rivalidade relacionada aos pontos de tráfico de drogas existentes no Bairro Barramares, nos locais denominados “Lajão” e “Areal” (PCA – Primeiro Comando do Areal), haja vista que a vítima integrava grupo rival.

Que
"
CLEUTON, vulgo "FRAJOLA"
(pra recorrente)
e CLERISTON, vulgo "BULU", são os líderes da facção de traficantes à qual pertencem os demais denunciados e objetivam manter o controle o tráfico de drogas no Bairro Barramares.

Na atividade de crime organizado, e notadamente em se tratando de tráfico de drogas, as ações dos subordinados são, de forma direta ou tácita, determinadas por seus superiores hierárquicos.

O tráfico de drogas, que não tem respaldo legal para se sustentar, evidentemente não pode fazer uso da via judicial, razão pela qual são criadas normas draconianas para cobrança de dívidas e disputa de pontos, normas estas que podem se voltar contra os próprios subordinados que porventura as desrespeitem.

Por essa razão, verifica-se no presente caso, CLEUTON e CLERISTON concorreram para com o homicídio consumado de Adriano, diretamente relacionado com o tráfico de drogas na região, considerando que, ao participar da associação, os demais denunciados aceitaram praticar atos que, em benefício próprio e de seus líderes, possibilitassem a continuidade e a expansão da atividade
."

Registro inicialmente que "
a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri, tudo à luz de indícios de autoria e materialidade,
“
não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado
entendo que há
indícios suficientes
de autoria
para fins de pronúncia do recorrente,
na forma como fora concretizada na instância antecedente.

A pronúncia
do recorrente
fora lastreada,
com juridicidade,
com base
em
indícios de autoria
vislumbrados da
resultante da análise d
a
prova
inquisit
i
va
(testemunha sigilosa 03, fl. 92
)
,
do
relatório de fl.
139/145
, formulado por policial que atuou na apuração
do fato; relatório
final de fls.
267/291,
apresentado pelo Delegado Gianno Pizzani Trindade,
que ratificou os seus termos em juízo
, extraindo-se
portanto indícios
que o pronunciado seria um dos mandantes do crime, posto que líder d
e
grupo
criminoso
, e que a motivação seria a disputa quanto ao tráfico de drogas
.

Tudo conforme descrito e transcrito na decisão impugnada.

Quanto a testemunhas indiretas, a utilização desta prova não é proibida no ordenamento jurídico brasileiro, e a valoração a ser dada a esse tipo de prova fica a critério do Magistrado em consonância com os demais elementos probatórios dos autos.

In casu, repito, havendo indícios de autoria, é de extrema importância que seja observada a soberania do júri para que, alfim, possa decidir se o caso se revela apto para fins de absolvição ou condenação,
como fora efetivado com relação aos outros denunciados/pronunciados.

No que se refere a prova emprestada
acostada aos autos originários
,
destaco que:
1.
É realmente possível que o Ministério ao Ministério Público proceda a juntada de documentos, não havendo que se falar em prejuízo se fora devidamente observado o contraditório, com o efetivo conhecimento por parte da defesa, como no caso apreciado;
2.
A pronúncia, na sua essência, também fora lastreada com base em outras provas dos autos, como já afirmado.

Quanto ao pedido de oficiamento a OAB/ES
, em razão de termos e afirmações externadas pelo Parquet, direciono as vênias a defesa para afirmar que a referida providência se torna despicienda, haja vista que ela própria, defesa técnica, pode encaminhar documentos que lhe aprouver, almejando que sejam adotadas as providências que entende cabíveis.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.